Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702696-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZILA APARECIDA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 113967076, do processo na origem) que nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700477-87.2022.8.07.0018), proposta em desfavor de INSTITUTO QUADRIX e DISTRITO FEDERAL, indeferiu a concessão da tutela de urgência, consistente no retorno do primeiro gabarito, face a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC. No ofício de id. 34587341 o d. Juízo de origem comunica que foi proferida sentença no processo principal. O proferimento de sentença nos autos de origem é circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora